Tribunal: CARF
Processo: 13748.720148/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720148/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.517 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARCELLA UCHOA MASSAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à arguição de tempestividade da
impugnação, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 01-31.815 da 2a Turma da DRJ
em Belém/PA (fls. 55 e segs.).
1. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720148/2011-33
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720148/2011-33

valor de R$21.467,83, já acrescidos juros de mora e multa de ofício até a data de
31/01/2011.
2. A ciência ocorreu em 11/01/2011, fl.47.
3. As infrações apuradas na autuação são as seguintes:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$2.202,72
Omissão de Rendimentos de Pessoa Física (pensão) no valor de R$55.300,00
4. Inconformada com a autuação a contribuinte apresentou sua impugnação em
06/04/2011, fl.02/03, concordando com a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica no valor de R$2.202,72, e alegando que os rendimentos de pensão
alimentícia judicial são destinados a outro beneficiário.
5. Alega ainda que a intimação não foi recebida em tempo hábil em razão de mudança
de endereço, tendo a mesma sido entregue em seu antigo endereço..

A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade de sua apresentação.
Do voto do acórdão recorrido:
6. A impugnação é intempestiva, e portanto dela não toma-se conhecimento para exame
das razões trazidas, conforme art. 15 do Decreto 70.235/72, senão vejamos o porquê.
7. Alega a contribuinte que a intimação não foi recebida em tempo hábil em razão de
mudança de endereço, tendo a mesma sido entregue em seu antigo endereço. Porém,
verificando sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2007, objeto da
autuação, fls.32/37, verifica-se que o endereço nesta constante, é o mesmo transcrito no
Aviso de Recebimento dos Correios, fls.47.
8. Como o Aviso de Recebimento dos Correios, fls.47, data de 11/01/2011, passamos a
verificação da Declaração de Ajuste Anual 2010, fl. , constatando que na mesma ainda
consta o mesmo endereço deste AR.
9. Somente na Declaração de Ajuste Anual 2011 enviada em 15/04/2011, consta o novo
endereço da contribuinte.
10. Entendemos assim, que o endereço para o qual foi enviada a intimação, fl.47,
corresponde ao que constava nas informações prestadas pela contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual 2010, e que somente em data posterior ao envio desta
intimação, a contribuinte informou à Fazenda Pública seu novo endereço por meio da
Declaração de Ajuste Anual 2011, enviada em 15/04/2011.
11. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações dadas pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, assim dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720148/2011-33

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
12. Cabe observar ainda o que diz a Instrução Normativa RFB no 1.042, de 10 de junho
de 2010, sobre mudança de endereço, in verbis:
CAPÍTULO III DA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Seção I Do Local de Solicitação da Alteração de Dados Cadastrais
Art. 12. A alteração de endereço deve ser efetivada por intermédio:
I - da DIRPF;
II - do sítio da RFB na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>;
III - das entidades conveniadas de que tratam os incisos I a VII do art. 40, no caso de
endereço no País;
IV - do formulário “Ficha Cadastral de Pessoa Física”, disponível no sítio da RFB na
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>;ou
V - das unidades da RFB, no caso de alteração de endereço para o exterior.
13. Asseveramos mais uma vez que até o momento do envio da intimação da
notificação de lançamento, o endereço que constava como eleito pelo contribuinte era o
descrito no aviso de recebimento de fl.47, e que não há no processo uma comprovação
de que a alteração de endereço ocorrera antes do recebimento da notificação acima
mencionada.
14. Em razão da intempestividade ora constatada, descabe a análise de mérito,
considerando que a competência para julgamento deste assunto pertence à esta
Delegacia de Julgamento.
DO JULGAMENTO
15. Vistas e analisadas as alegações do impugnante, julgo NÃO CONHECIDA A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em questão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 62, sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade da impugnação
b) a pensão alimentícia foi de fato direcionada não a ela, mas a seus filhos, que
declararam os valores.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece, quanto ao contencioso administrativo, conforme segue:
"Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720148/2011-33

Art. 16 – A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
Art.17 – Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (grifei)
...
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois tal fato importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.

Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo,
quanto à arguição de tempestividade da impugnação, a contribuinte não apresenta novas razões
de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora
administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720148/2011-33

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo a decisão da primeira instância julgadora administrativa,
pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, em seu art. 15, estabeleceu:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.” (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à
arguição de tempestividade da impugnação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.517 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720148/2011-33

Fl. 77
DF CARF MF
Original